Tribunal: TJMT
Processo: 1017857-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017857-64.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO FIDELIS - CPF: 556.225.939-72 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTÉM DECISÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – ANÁLISE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOB O PRISMA DO CPC/73 – VÍCIO SANÁVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANAR O VÍCIO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. O cabimento da Ação Rescisória deve ser analisado sob o prisma do CPC/15, ao passo que o acórdão rescindendo sob a óptica do CPC/73, em observância ao princípio da conservação dos atos processuais.

2. A situação processual está dentro do contexto de excepcionalidade de admissão da Ação Rescisória, pois a declaração de deserção recursal, embora não seja meritória, impede a admissibilidade do Recurso de Apelação, amoldando-se ao disposto no art. 966, §2º, II, do CPC.

3. É certo que o preparo recursal é um requisito processual extrínseco, ou seja, dever ser recolhido e anexados aos autos no momento da interposição do Recurso de Apelação (art. 511 do CPC/73).

4. Entretanto, a ausência do recolhimento do preparo não implicava, desde já, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.

5. Nesse norte, a decisão de declaração de deserção somente poderia ser proferida após a intimação para sanar o vício e inércia do Apelante, o que não restou observado pelo juízo
a quo
.

6. Ação Rescisória julgada procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória proposta por SILVIO APARECIDO FIDELIS em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ESTADO DE MATO GROSSO, visando desconstituir acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento, que confirmou decisão do juízo
a quo
que não admitiu o Apelo interposto na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 33870-18.2009.811.0041 por deserção, ante à ausência de comprovação de preparo no ato da interposição do Recurso de Apelação.

Afirma o Autor que efetuou o recolhimento das custas processuais, apenas não anexou junto com as razões recursais.

Destaca que não teve a “intenção de causar prejuízo”, e que no primeiro momento juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Registra que, da decisão unânime desta Corte que manteve a decretação de deserção, interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos com seguimento negado, e com decisões confirmadas na Instância
ad quem
.

Alega que o Ministério Público teve seu Recurso de Apelação provido para majorar a penalidade imposta ao Recorrido, ora Requerente, decisão mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que o acórdão transitou em julgado em 08 de dezembro de 2018.

Sustenta o cabimento da presente ação com fundamento no disposto no artigo 966, § 2º, inciso II, do CPC.

Sublinha que a decisão que não admitiu o processamento do Recurso de Apelação tem caráter exacerbado do exercício da jurisdição, ainda mais quando houve o recolhimento das custas, ele apenas não foi comprovado junto com a interposição do Apelo.

Registra a violação aos artigos 188 e 277 do CPC/2015.

Acentua também a impossibilidade de decisão surpresa, ante a proibição tipificada no artigo 10 do CPC.

Invoca, ainda, a necessidade de observância do artigo 1007, § 4º, e artigo 932, parágrafo único, ambos do CPC.

Indica a violação aos princípios da instrumentalidade processual, aproveitamento do processo e da economia processual, bem como da cooperação e da proporcionalidade, citando jurisprudência dos Tribunais Pátrios em reforço à sua tese.

Ressalta que houve o recolhimento das custas processuais em duplicidade, inocorrendo dano ao erário, tendo o primeiro pagamento ocorrido aos 31/10/2014 – cujo comprovante fora extraviado e posteriormente encontrado, atendendo à finalidade que se destina.

Aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário na ACP de base, tendo as custas recolhidas por corréu, devendo ser aproveitado o mesmo, posto que beneficia os demais recorrentes.

Recebida a inicial, determinei que o Autor promovesse a juntada da inicial e da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0033870-18.2009.811.0041, bem como a decisão proferida no Apelo movido pelo
parquet
, que resultou na majoração da sua condenação, possibilitando-se aferir o real valor atribuído à causa e seu proveito econômico, devendo este promover o recolhimento de eventual complementação do depósito prévio, nos termos do art. 968, II do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, foi assegurado ao Requerente o recolhimento do saldo remanescente das custas processuais. (Id 7787984).

Contestação apresentada pelo Ministério Público no Id. 151178159 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 151170692.

Memoriais apresentados pelo Requerente no Id. 111576476.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação, conforme parecer anexado no Id. 151508674.

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presente lide é saber acerca da possibilidade de, em sede de Ação Rescisória, rescindir acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou deserto Recurso de Apelação, por ausência de comprovação de preparo recursal.

Os pedidos principais estão assim formulados na exordial:

EX POSITIS, requer-se:

(i) Seja concedida, liminarmente, a tutela de urgência antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do seguinte acórdão prolatados pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e consequentemente que sejam suspensos os efeitos da execução das penalidades impostas ao Requerente:

(i.1) - no Recurso de Agravo de instrumento nº 5294/2015 (DOC. 05) que NEGOU PROVIMENTO ao agravo, cujo o objetivo era reformar o juízo negativo de admissibilidade do Recurso de Apelação, na qual transitou em julgado apenas na data de 08/12/2020, conforme certidão (DOC.04).

(...)

(iv) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo o acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5294/2015 com a prolação de novo julgamento da apelação nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;

(v) com a procedência, a restituição do depósito ao autor (CPC, art. 974); (vi) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção

O Acórdão rescindendo está assim redigido:

AGRAVODE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECRETA DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – ART. 511 DO CPC – O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO -– DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, constituindo pressuposto recursal extrínseco.

Tratando-se de ausência de preparo, tanto que somente foi realizado no ato da interposição do agravo contra a decisão que decretou a deserção, não há que se falar em necessidade de intimação para regularização, possibilidade esta prevista apenas no caso de insuficiência do preparo

O cabimento da Ação Rescisória deve ser analisado sob o prisma do atual Código de Ritos, ao passo que o acórdão rescindendo sob a óptica do Código de Buzaid, em observância ao princípio da conservação dos atos processuais.

É certo que o Código Buzaid (CPC/73) estabelecia que a Ação Rescisória era cabível contra sentença extintiva (meritória), a teor do previa o art. 485.

Já o atual Código de Ritos ampliou as hipóteses de cabimento, afirmando ser possível a propositura de Ação Rescisória em face de decisão de mérito, conforme estabelece o art. 966,
“caput”, in verbis:

Art. 966. A
decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...) (NEGRITEI)

Da leitura do dispositivo processual acima epigrafado, clara e nítida é a ampliação das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, pois, atualmente, é possível a propositura desta ação contra sentença ou até mesmo contra decisão interlocutória, desde que esta verse sobre o MÉRITO da causa e tenha ocorrido o trânsito em julgado.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do Profº Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis:

Segundo prevê o art. 966, caput, do Novo CPC, a “decisão de mérito” é passível de desconstituição por meio da ação rescisória. Conforme a previsão expressa, não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mais também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que sejam de mérito e tenham transitada em julgado” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Editora JusPodivm, ano 2016, pág.: 1.565)

De outro norte, embora tenha havido um significativo aumento das hipóteses de cabimento, não há como negar que, mesmo assim, a propositura de Ação Rescisória é excepcionalidade no ordenamento processual pátrio, pois a coisa julgada é um direito de elevada importância para o sistema jurídico.

Não é por outro motivo que é uma cláusula pétrea (art. 5º, XXXVI, da Carta Magna), ou seja, não se admite sequer, emenda constitucional tendente a aboli-la, a teor do que preconiza o art. 60, §4º, IV, da Carta Magna.

Insta destacar ainda e, corroborando com a ideia de excepcionalidade da Ação Rescisória, basta lembrar que a Ação Rescisória somente é admissível contra sentença terminativa (sem resolução do mérito) quando a decisão impedir a propositura de nova ação (art. 966, §2º, I, do CPC) ou impedir a admissibilidade de recurso correspondente (art. 966, §2º, II, do CPC).

Diante dos fundamentos acima expostos, imperiosa é a conclusão de excepcionalidade da Ação Rescisória, diante das limitações impostas pela própria lei processual.

No caso em apreço, a situação processual está dentro desse contexto de excepcionalidade, pois a declaração de deserção recursal, embora não seja meritória, impede a admissibilidade do Recurso de Apelação, amoldando-se ao disposto no art. 966, §2º, II, do CPC.

Logo, cabível é a propositura da presente Ação Rescisória.

Feita essa consideração inicial, passo ao exame da questão.

O Acórdão rescindendo foi julgado em 02/06/2015, conforme se infere no Id. 55132999.

Logo, deve a questão ser analisada a óptica do CPC/73, o qual estabelecia, no seu artigo 511,
caput
, a necessidade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.

Assim estava redigido o referido dispositivo processual,
in verbis
:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

É certo que o preparo recursal é um requisito processual extrínseco, ou seja, dever ser recolhido e anexados aos autos no momento da interposição do Recurso de Apelação.

Entretanto, a ausência do recolhimento do preparo não implicava, desde já, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.

Nesse norte, deveria o juízo
a quo
, antes de fazer o juízo de admissibilidade prévio (lembrando que a admissibilidade recursal era feita pelo juízo sentenciante, de acordo com as regras processuais do CPC/73) intimar o Apelante para sanar tal vício.

Caso o juízo
a quo
não realizasse tal providência, era permitido, inclusive, ao juízo
ad quem
converter o julgamento em diligência para sanar tal vício.

Nesse sentido era a jurisprudência à época da prolação da decisão rescindenda,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - JULGAMENTO DO RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA EM SESSÃO - INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA JUNTAR O COMPROVANTE DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 10 DIAS - TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE - DESERÇÃO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. Verificado que o vício é sanável, poderá o juízo "ad quem", transformar em diligência o julgamento, abrindo vista ao recorrente, no prazo legal, a fim de que a parte comprove o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento do recurso. Não sendo cumprida a determinação judicial e inexistindo requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça, ou não sendo promovido o preparo recursal, nega-se seguimento ao recurso, por manifesta inadmissibilidade, ante a deserção do recurso. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0026.13.002618-5/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2014, publicação da súmula em 22/08/2014)

Nesse norte, a decisão de declaração de deserção somente poderia ser proferida após a intimação para sanar o vício e inércia do Apelante, o que não restou observado pelo juízo
a quo
.

Importante destacar que houve o recolhimento do preparo recursal, entretanto, em momento posterior à interposição do apelo, o que demonstra ausência de prejuízo ao erário.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural para rescindir o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
nº 5294/2015, o qual havia negado provimento, cujo o objetivo era reformar o juízo negativo de admissibilidade do Recurso de Apelação.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar os Requeridos nas custas processuais e o condeno o Estado de Mato Grosso, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023